Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-66.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário – Empréstimo consignado - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário – Empréstimo consignado - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Tarifa de cadastro declarada nula pelo juízo de origem – Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos a tal título, todavia, que deverá se dar de forma simples – Honorários de advogado do patrono da autora – Arbitramento pelo juízo de origem no importe correspondente a 10% sobre o valor da condenação – Pretensão de majoração – Cabimento – Valor fixado que deve ser proporcional à importância da causa, tempo exigido para o serviço e local de sua prestação, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Fixação em R$ 1.200,00 – Incidência, na hipótese, do disposto no art. 85, § 8o, do CPC – Sentença de parcial procedência modificada – Recurso parcialmente provido.